Tribunal: TJBA
Processo: 8068423-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068423-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: MARTA BEATRIZ ALVES MOURA

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

12/05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativa de atendimento médico a uma beneficiária idosa, sob a alegação de inadimplência, a qual se encontrava adimplente com suas obrigações por meio de depósitos judiciais autorizados em processo anterior.

II. Questão em discussão:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da:

a) Legalidade da recusa de atendimento ao beneficiário do plano de saúde;

b) Configuração do dano moral indenizável em decorrência da negativa, ou se o fato se enquadra como mero aborrecimento do cotidiano;

c) Proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, o que implica na responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços.

A suspensão ou rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência somente é permitida mediante o preenchimento de dois requisitos cumulativos: o atraso superior a sessenta dias, consecutivos ou não, e a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a inadimplência da Apelada, conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, a parte autora demonstrou, por meio dos documentos de ID 95068978, a regularidade dos pagamentos mensais por meio de depósitos judiciais, conforme determinado em ação judicial prévia (Processo nº 0075433-89.2023.8.05.0001, conforme ID 95068977), evidenciando a falha na prestação do serviço da operadora, que procedeu à suspensão indevida do plano.

A recusa injustificada de cobertura de atendimento médico por parte da operadora de plano de saúde não constitui mero aborrecimento, mas sim um dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, notadamente por se tratar de consumidora idosa, com 68 anos, e de saúde debilitada, que se viu desamparada no momento em que necessitava de cuidados.

O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à necessidade de compensar o abalo sofrido pela Apelada, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação conhecido e não provido, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. A suspensão ou o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplência exige a comprovação do não pagamento por período superior a 60 dias e a prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. 2. A recusa indevida de cobertura/atendimento por parte da operadora de plano de saúde gera dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXII, da Constituição Federal; Arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, VI, VII, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90); Arts. 186, 187, 188 do Código Civil; Art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; Art. 373, II, e 1.009 do Código de Processo Civil; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05